Tribunal: TJSP
Processo: 2136302-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Prazo alongado para pagamentos (126 meses) – Carência de 18 meses e deságio de 60% – Iliquidez das parcelas não constatada – Atualização monetária (TR + 1% de juros ao ano) – Ausência de abuso e/ou ilegalidades – Precedentes

Ementa:
Agravo de instrumento – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Prazo alongado para pagamentos (126 meses) – Carência de 18 meses e deságio de 60% – Iliquidez das parcelas não constatada – Atualização monetária (TR + 1% de juros ao ano) – Ausência de abuso e/ou ilegalidades – Precedentes jurisprudenciais.

Início da contagem do prazo de supervisão judicial a partir do termo final da carência (18 meses) – Enunciado no 2 aprovado do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial TJ/SP.

Créditos trabalhistas – Questão de ordem suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça – Aplicação do disposto no Enunciado I aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito Empresarial ["O prazo de 1 (um) ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro"].

Nulidade da estipulação que condiciona a decretação da falência em caso de inadimplemento do plano à necessidade de notificação prévia – Decretação da falência por descumprimento do plano homologado que decorre de disposição legal (art. 73, inc. IV, da Lei no 11.101/05).

Decisão de homologação do PRJ mantida – Recurso parcialmente provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136302-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
agravantes BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
são agravados ALSA TÊXTIL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e
TEXTIL LALITEX LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Recurso parcialmente provido, com observações, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
Voto no 14947
Agravo de Instrumento no 2136302-07.2020.8.26.0000
Agravantes: Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Cartões S.a.
Agravados: Alsa Têxtil Ltda (Em Recuperação Judicial) e Textil Lalitex
Ltda (Em Recuperação Judicial)
Interessado: Dino Boldrini Neto
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Juiz (a): Eliete de Fátima Guarnieri
Agravo de instrumento – Homologação do Plano de
Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da
legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.
Prazo alongado para pagamentos (126 meses)

Carência de 18 meses e deságio de 60% Iliquidez das
parcelas não constatada Atualização monetária (TR +
1% de juros ao ano)
Ausência de abuso e/ou
ilegalidades Precedentes jurisprudenciais.
Início da contagem do prazo de supervisão judicial a
partir do termo final da carência (18 meses)

Enunciado no 2 aprovado do Grupo de Câmaras de
Direito Empresarial TJ/SP.
Créditos trabalhistas Questão de ordem suscitada pela
Procuradoria Geral de Justiça Aplicação do disposto
no Enunciado I aprovado pelo Grupo de Câmaras de
Direito Empresarial [“O prazo de 1 (um) ano para o
pagamento dos credores trabalhistas e de acidentes do
trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da Lei no
11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de
Recuperação Judicial ou do término do prazo de
suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei
11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro”].
Nulidade da estipulação que condiciona a decretação da
falência em caso de inadimplemento do plano à
necessidade de notificação prévia
Decretação da
falência por descumprimento do plano homologado que
decorre de disposição legal (art. 73, inc. IV, da Lei no
11.101/05).
Decisão de homologação do PRJ mantida Recurso
parcialmente provido, com observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que
homologou o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores e
concedeu a recuperação judicial à Alsa Têxtil Ltda. e Têxtil Lalitex
Ltda.
Recorrem as instituições bancárias
credoras a sustentarem que a decisão assemblear que aprova o plano
de recuperação judicial não é soberana, devendo o Poder Judiciário
promover o controle quanto à licitude das disposições nele contidas
apontando
as
seguintes
ilegalidades/abusividades:
prazo
de
pagamento elevado (126 meses), atualização irrisória (correção
monetária pela TR e juros de 1% ao ano), período de carência (18
meses) e deságio (60%) excessivos, além da insegurança jurídica
caracteriza pela possibilidade de haver alterações do plano após sua
homologação. Requer seja determinada a apresentação de um novo
plano com a convocação de Assembleia Geral de Credores para
votação, alterando-se as condições destacadas.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 33/37).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 41/44) seguida de contraminuta (fls. 46/50).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo parcial provimento do recurso, com ressalva em relação
ao item 8 do plano e à necessidade de reconhecimento, de ofício, da
ilegalidade da cláusula referente ao pagamento dos créditos
trabalhistas (fls. 55/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
Dra. Eliete de Fátima Guarnieri, MM. Juíza de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, assim se enuncia:
“Vistos.
ALSA
TÊXTIL
LTDA.
e
TÊXTIL
LALLITEX LTDA. ajuizaram ação de Recuperação Judicial
alegando que passam por dificuldades financeiras passíveis de
superação mediante readequação de custos e despesas e
organização da produção.
O processamento do pedido foi deferido
(fls. 297/298).
Publicado edital com a relação dos
credores, foram apresentadas impugnações que se encontram
autuadas em apenso.
Em Assembleia Geral de Credores
realizada em 18 de setembro de 2019, em primeira convocação,
o
Plano
de
Recuperação
Judicial
apresentado
pelas
recuperandas foi aprovado por unanimidade pelos credores das
Classes I e IV e pela maioria dos credores da Classe III.
O Administrador Judicial e a representante do Ministério Público opinaram pela
homologação do plano e pela concessão da recuperação
judicial (fls. 1.278/1.279 e 1.322).
É o relatório.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
Na
Assembleia
Geral
de
Credores
realizada em 18 de setembro de 2019, em primeira convocação,
o
Plano
de
Recuperação
Judicial
apresentado
pelas
recuperandas foi aprovado por unanimidade pelos credores das
Classes I e IV e pela maioria dos credores da Classe III (fls.
1.280/1.282).
Assim,
na
Classe
I
(credores
trabalhistas), o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado
por unanimidade entre os presentes.
Na Classe III (credores quirografários), o
Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por 58,15% do
total válido de R$ 6.510.658,44, sendo 44 credores de um total
de 48 votantes (91,57% do total por cabeça).
Na Classe IV (Micro empresas e EPP), o
Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por unanimidade
entre os presentes.
Assim, restou configurada a hipótese
prevista no "caput" do artigo 58 da Lei n.o 11.101/2005.
O Administrador Judicial e a representante do Ministério Público opinaram pela
homologação do plano e pela concessão da recuperação
judicial (fls. 1.278/1.279 e 1.322).
É o relatório.
DECIDO.
Na
Assembleia
Geral
de
Credores
realizada em 18 de setembro de 2019, em primeira convocação,
o
Plano
de
Recuperação
Judicial
apresentado
pelas
recuperandas foi aprovado por unanimidade pelos credores das
Classes I e IV e pela maioria dos credores da Classe III (fls.
1.280/1.282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
Assim,
na
Classe
I
(credores
trabalhistas), o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado
por unanimidade entre os presentes.
Na Classe III (credores quirografários), o
Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por 58,15% do
total válido de R$ 6.510.658,44, sendo 44 credores de um total
de 48 votantes (91,57% do total por cabeça).
Na Classe IV (Micro empresas e EPP), o
Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por unanimidade
entre os presentes.
Assim, restou configurada a hipótese
prevista no "caput" do artigo 58 da Lei n.o 11.101/2005.
Nesse contexto, e ante as manifestações
favoráveis do Administrador Judicial e da representante do
Ministério Público, com fulcro nos artigos 47 e 58 da Lei n.o
11/101/2005, DEFIRO, em favor de ALSA TÊXTIL LTDA, e
TÊXTIL LALLITEX LTDA., a recuperação judicial pretendida
na inicial, cujos efeitos deverão retroagir à data da publicação
do edital de fls. 433/436 (13 de novembro de 2018, consoante
certidão de fls. 1.338), a qual deverá ser cumprida nos termos
dos artigos 59 a 61 de referida Lei e em conformidade com o
Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas recuperandas (fls.
577/623),
mediante
fiscalização
do
Administrador nomeado e com dispensa da apresentação das
certidões exigidas pelo artigo 57 da Lei n.o 11.101/2005.
Expeçam-se os ofícios necessário para
cientificação desta decisão.
Intimem-se”.
Insurgem-se as agravantes contra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
termos do plano recuperacional homologado pelo D. Juízo
recuperacional, especialmente quanto: (i) ao prazo de pagamento
elevado (126 meses); (ii) ao prazo de carência (18 meses) e ao
deságio (36%) excessivos; (iii) à forma de atualização dos créditos
(TR e juros remuneratórios de 1% ao ano) e; (iv) à insegurança
jurídica caracterizada pela possibilidade de haver alterações do plano
após sua homologação.
A Lei no 11.101/05 dispõe em seu
artigo 35, I, “a”, que na recuperação judicial a assembleia geral de
credores terá por atribuições deliberar sobre aprovação, rejeição ou
modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo
devedor.
A deliberação da Assembleia Geral de
Credores é soberana, desde que respeitada a legalidade e o direito
dos credores. Nos casos de afronta à Constituição Federal, legislação
infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais do direito, o plano
aprovado em assembleia não deve ser homologado.
Daniel Carnio Costa, ao discorrer
sobre o tema, destaca que:

“A
negociação
entre
credores
e
devedores é verdadeiramente central no processo de
recuperação. E deve ser prestigiada a solução encontrada
pelos agentes de mercado para a superação da crise da
devedora. Bem por isso é que se afirma a existência do
princípio da Soberania da Decisão dos Credores em
Assembleia Geral de Credores. Segundo esse princípio, os
credores deverão decidir de forma soberana, em reunião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
denominada Assembleia Geral de Credores, acerca do plano de
recuperação da empresa, aprovando ou rejeitando as propostas
apresentadas pela devedora. Entretanto, esse princípio da
Soberania dos Credores deve ser bem compreendido, a fim de
não gerar consequências contrárias ao próprio espírito da lei
recuperacional, que visa sempre e em última análise tutelar o
interesse social, decorrente da preservação dos benefícios
econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial.
Embora os credores devam decidir sobre as propostas de
recuperação apresentadas pela devedora, de forma soberana,
deve-se compreender que esse processo de decisão deve ser
monitorado judicialmente, a fim de se garantir que a decisão de
mercado seja compatível com a preservação dos benefícios
econômicos e sociais buscados pelo instituto da recuperação da
empresa. (...) deve o Poder Judiciário controlar a legalidade da
decisão dos credores e os aspectos legais do plano de
recuperação judicial” (O critério tetrafásico de controle judicial
do plano de recuperação judicial).
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário
exercer o controle de legalidade, examinando o plano e seus aditivos,
ainda que ele tenha sido aprovado em assembleia.
O Enunciado 44 do Conselho da
Justiça Federal é nesse sentido ao dispor que:

“A homologação de plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle
judicial de legalidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
O entendimento jurisprudencial sobre
o tema não discrepa, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE
CREDORES.
INGERÊNCIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE
DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões
quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as
deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de
validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que
estão sujeitos a controle judicial.
2. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp
1.314.209-SP; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ de
1o/06/2012).
E ainda:
“(...) As decisões da assembleia de
credores representam o veredito final a respeito dos destinos do
plano de recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a
análise da viabilidade econômica, promover o controle de
legalidade dos atos do plano sem que isso signifique restringir
a soberania da assembleia geral de credores. (...)” (REsp
1513260; Min. João Otávio de Noronha, DJ. 10/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
Assim, sendo possível a verificação da
legalidade do plano de recuperação judicial homologado, passa-se à
análise das questões arguidas pelas agravantes.
É sabido que toda recuperação judicial
exige, pela sua própria essência, uma parcela de sacrifício dos
credores.
A esse respeito leciona Manoel Justino
Bezerra Filho que:
“O plano de recuperação, como toda
projeção econômico-financeira para as empresas em geral,
pode trazer diversos tipos de previsões, com planejamento de
pagamentos escalonados em vencimentos diversos. Dessa
forma, o devedor pode propor que os pagamentos aos credores
sujeitos à recuperação sejam feitos em prazo que, para o exame
agora feito, podem ser inferiores ou superiores a dois anos.
(...)
Conforme estipulado no art. 63 abaixo, se
as obrigações vencidas nos dois anos tiverem sido cumpridas, a
recuperação será encerrada por sentença. Permanece, porém o
devedor com todas as obrigações com vencimento posterior a
dois anos, e, caso deixe de efetuar pagamentos prometidos, o
credor poderá executar a obrigação ou requerer a falência,
anotando-se que em tal caso o feito terá livre distribuição,
desaparecida qualquer causa determinante da prevenção com a
sentença prolatada na forma do art. 63” (Lei de Recuperação
de Empresas e Falências, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 12a ed., 2017, p. 219/220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
Não há ilegalidade em estabelecer-se a
TR como fator de correção monetária. Os índices da TR compõem a
remuneração da poupança e são admitidos frequentemente e de
forma válida como indexador nos contratos posteriores à Lei no
8.177/91 (Súmula 295/STJ).
Também não se verifica a indigitada
iliquidez das parcelas. A cláusula 6.3 do plano estabelece os critérios
objetivos que permitem o cálculo do valor a ser recebido por cada
um dos credores, aplicando-se o deságio de 60% sobre o respectivo
crédito (acrescido de atualização monetária) a ser adimplido em
parcelas mensais e consecutivas, observados os percentuais anuais
descritos na tabela de fls. 598.
O mesmo ocorre em relação ao prazo
de pagamento (126 meses ou 10 anos e meio), deságio de 60% e
juros de 1% ao ano, destacando-se que são os agentes de mercado
que devem avaliar se a proposta feita pela recuperanda tem sentido
econômico e será capaz de conduzir a atividade à desejada
recuperação.
Aliás, já se ratificou planos com prazo
de pagamento mais extenso e deságio e juros no mesmo patamar.
Em
resumo,
tais
condições
não
implicam em ilegalidade ou abusividade, como já se pronunciaram as
Câmaras Especializadas de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça de São Paulo em casos análogos, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Homologação do plano. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
ilegalidade. Deságio de 80%. Abusividade não
configurada. Prazo de carência de vinte e quatro
meses para o pagamento do débito em doze anos.
Tempo para reorganização da atividade produtiva.
Recurso
improvido”.
(AI
no
2178688-
91.2016.8.26.0000, Relator: Des. Hamid Bdine; 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em
07.12.2016) - grifos não constantes do original;

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL ART. 58, §1o, LEI
No 11.101/05 'CRAM DOWN' MITIGAÇÃO NA
EXIGÊNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS

HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
AGRAVADA
MANTIDA - Abuso do direito de voto por parte dos
credores com garantia real, especialmente em razão
do valor expressivo de seu crédito, pretendendo se
sobrepor ao interesse dos demais credores e do
soerguimento da empresa - Princípio da preservação
da empresa Art. 47, Lei n 11.101/05 Precedentes
do c. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial
deste
E.
TJSP

RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL JUROS, PRAZO DE CARÊNCIA E DE
PAGAMENTO Credor recorrente que sustenta que
há
abusividade
das
cláusulas
do
plano,
considerando os encargos e os prazos de pagamento
e de carência previstos Saldo remanescente a ser
pago em 8 anos, com carência de 12 meses e
incidência de juros de 6% ao ano Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
abusividade, considerando o critério da viabilidade
econômica, aprovado pela maioria dos credores em
Assembleia
Geral

Cláusulas
de
caráter
estritamente negocial RECURSO DESPROVIDO
NESSE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLÁUSULA
QUE
PREVÊ
QUITAÇÃO
AOS
COOBRIGADOS IMPOSSIBILIDADE Plano que
prevê que o cumprimento do plano acarretará
automaticamente a liberação e quitação de todos os
garantidores Ilegalidade da disposição, uma vez
que interfere nas ações contra os coobrigados O
plano de recuperação judicial deve observar os
limites impostos pelo art. 59 e pelo § 1o do art. 49,
ambos da Lei 11.101/2005 Impossibilidade de o
plano dispor sobre a desoneração dos coobrigados e
devedores solidários
RECURSO PROVIDO
NESSE
TÓPICO.
(AI
no
2186907-88.2019.8.26.0000; Relator: Des. Sérgio
Shimura; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial;
Data
do
julgamento:
05.05.2020) - grifos não constantes do original;
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado em
assembleia de credores e homologado judicialmente.
Alegação de ilegalidades e abusividades. Deságio de
30%, índice de correção monetária pela TR, carência de
20 meses e prazo de pagamento de 12 anos. Lei que
atribuiu à assembleia de credores o poder de aprovar,
modificar ou rejeitar o plano. Art. 35, I, “a” LRF.
Caráter contratual. Ausência de afronta à Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
Federal,
legislação infraconstitucional, boa-fé ou
princípios gerais de direito. Enun. CJF 44. Viabilidade
econômica do plano que foge do alcance de exame do
Poder Judiciário. Enun. CJF 46. Homologação que se
impõe.
Recurso
desprovido.”
(AI
no
2215476-41.2015.0000, Relator: Des. Teixeira Leite; 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em
24/02/2016) grifo não constante do original;
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Pretensão de credor de
classificação de seu pagamento previsto no plano
recuperacional
a
opção
“B”
manifestada
tempestivamente e à nulidade de cláusula que prevê
longo prazo de pagamento, sem atualização monetária
Recurso parcialmente conhecido Matéria relativa à
cláusula de dilação e de remissão preclusa
Não
concretização de financiamento Alegação de culpa da
recuperanda
Impropriedade
Negócio complexo

Inexistência de exigência de tratar-se de crédito do FNE
Não disponibilização do crédito que atenderia à ordem
de classificação prevista Evidente risco de ofensa ao
princípio do tratamento igualitário dos credores
concorrentes à subcategoria prevista sob condição

Recurso conhecido em parte e não provido. Dispositivo:
conheceram em parte e, a esta, negaram provimento”.
(AI
no
2112904-70.2016.8.26.00002212904-70.2016.8.26.0000;
Relator: Des. Ricardo Negrão; 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; j. em 12/11/2018)
grifos não
constantes do original;
Como
se
vê,
as
condições
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
pagamento acima destacadas não extrapolam os limites delineados
pela jurisprudência, razão pela qual são mantidas na forma do plano
aprovado.
Outrossim, a previsão contida no item
item 7 (fls. 601 dos autos originários) quanto à possibilidade de
haver modificação do plano após a sua homologação, enquanto não
ocorrer o encerramento do processo recuperacional, não se reveste de
qualquer ilegalidade, desde que as alterações sejam aprovadas pelos
credores em assembleia geral, nos termos do art. 35, inc. I, alínea
“a”, da Lei no 11.101/05.
Há, ainda, de se observar que o termo
do período de fiscalização judicial terá início após o transcurso do
prazo de carência fixado.
Dispõe o artigo 61 da Lei 11.101/2005
que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as
obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos
depois da concessão da recuperação judicial.
Conforme se depreende do referido
artigo, o ordenamento elegeu um prazo de supervisão judicial, no
qual a recuperanda permanecerá sujeita ao regime recuperacional,
podendo ser convolada em falência em caso de descumprimento do
plano.
A esse respeito, também, Manoel
Justino Bezerra Filho destaca que:
“Presumiu o legislador que o devedor
que se submeteu a todos os percalços do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
recuperação, que preencheu todas as exigências legais, que
cumpriu suas obrigações por dois anos consecutivos,
certamente já terá atingido uma situação na qual deverá
cumprir todas as demais obrigações assumidas. Dessa forma,
após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros,
prevê a lei (art. 63) o encerramento da recuperação judicial
desde que todas as obrigações vencidas estejam cumpridas.
Neste ponto, a presunção do legislador está correta, pois
efetivamente, se pretendesse fazer da recuperação um
trampolim para a falência fraudulenta ou para o
descumprimento de suas obrigações, certamente não teria
cumprido todas as obrigações assumidas, para só descumprir
aquelas vencidas após os dois anos previstos. Esta última
afirmação de crença na boa-fé do recuperando, porém começa
a sofrer certo abalo, quando se vê que diversos devedores tem
tomado o cuidado de fixar o pagamento de parcelas mínimas
nos dois primeiros anos, de forma a tornar inócua a
fiscalização que a lei atribuiu ao juízo da recuperação. Aliás,
como reação a esta tentativa de tornar inócua a fiscalização
nos dois primeiros anos, está se formando jurisprudência
entendendo que nestas situações, a solução é a de, antes de
intervir no conteúdo da cláusula, determinar que o período de
supervisão judicial se inicie a partir do término do prazo de
carência” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 14a ed., pág. 236).
Embora não seja possível ratificar as
cláusulas que desprestigiam os anseios legais, tornando ineficaz o
biênio de fiscalização judicial, não se pode desconsiderar que o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
de carência previsto no plano foi negociado e aprovado pelos
credores em Assembleia Geral, não competindo ao Poder Judiciário
interferir nos aspectos negociais do plano de recuperação judicial;
contudo, como forma de harmonizar a mens legis evitando-se a
burla à fiscalização judicial e os interesses dos credores e da
recuperanda, há que se flexibilizar a contagem do período de
fiscalização, a fim de que passe a fluir a partir do termo final do
prazo de carência previsto no plano.
Nesse sentido é importante registrar o
Enunciado no 2, aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal, o qual dispõe “o prazo de dois anos de
supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei
11.101/2005, tem início após o transcurso do prazo de carência
fixado”.
Deste modo, considerando que o plano
previu prazo de carência de 18 meses contados da sua homologação,
o período da supervisão judicial da recuperação será tomado a partir
do término do referido prazo, sendo, de rigor, portanto, a observância
do disposto no referido Enunciado.
Embora não exista impugnação dos
agravantes quanto ao pagamento dos credores trabalhistas e no
tocante ao item 8 do plano (fls. 602 dos autos originários), conforme
pontuou a D. Procuradoria Geral de Justiça, tais questões devem ser
examinadas de ofício em razão do controle de legalidade aqui
exercido.
Observa-se em relação à estipulação
que condiciona a decretação da falência em caso de inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
do plano à necessidade de notificação prévia (item 8 fls. 602 dos
autos originários), que a convolação da recuperação judicial em
falência por descumprimento de quaisquer das obrigações do plano
decorre de disposição legal (art. 73, inc. IV, da Lei no 11.101/05).
Desta forma, qualquer estipulação em
contrário afigura-se “contra legem”.
Quanto ao pagamento dos credores
trabalhistas, dispõe o artigo 54 da Lei 11.101/2005 que “o plano de
recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano
para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou
decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido
de recuperação judicial.”
Conforme se depreende do referido
artigo, há uma limitação imposta pelo ordenamento jurídico ao
conteúdo do plano, de modo que, para os créditos vencidos até a data
do pedido de recuperação judicial, derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, não poderá ser
apresentada proposta de pagamento que exceda o prazo de um ano.
O entendimento até então adotado era
no sentido de que, considerado o caráter protetivo do artigo 54 da Lei
11.101/2005 e diante da primazia de tratamento conferida pela
referida lei aos trabalhadores, o cômputo do prazo previsto no
referido artigo deveria correr a partir do ajuizamento da ação.
Contudo, nos termos do Enunciado I,
aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito Empresarial deste
Tribunal, assentou-se o seguinte entendimento sobre a questão:
“o prazo de um ano para o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2136302-07.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D Oeste
credores trabalhistas e de acidentes de trabalho, de que trata o
artigo 54, caput, da Lei 11.101/2005, conta-se da homologação
do plano de recuperação judicial ou do término do prazo de
suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei
11,101/2005, independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro” (grifos não constantes do original).
Assim, a r. decisão homologatória do
plano de recuperação é mantida com as seguintes ressalvas e nos
termos da fundamentação: (i) observância do prazo legal do
pagamento dos credores trabalhistas do termo inicial do período
de supervisão judicial e; (ii) nulidade de cláusula condicionante
para decretação da falência em caso de descumprimento do
plano.

Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, com observações.
MAURÍCIO PESSOA
Relator